Tribunal: TJSP
Processo: 2157010-15.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2157010-15.2019.8.26.0000/50000
Registro: 2020.0000746786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2157010-15.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Diadema, em que é embargante
MUNICÍPIO DE DIADEMA, é embargado INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
BORRACHA ESPER LTDA..
ACORDAM, em 3o Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos de declaração, sem efeito
modificativo V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente), LEME DE CAMPOS, COIMBRA SCHMIDT, SIDNEY
ROMANO DOS REIS, REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
MAGALHÃES COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2157010-15.2019.8.26.0000/50000
2
Embargos de Declaração Cível no 2157010-15.2019.8.26.0000/50000 -
Comarca de Diadema
Embargante: Município de Diadema
Embargado: Industria de Artefatos de Borracha Esper Ltda.
Voto no 38.779
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
Contradição – Vício corrigido - Recurso
acolhido, sem efeito modificativo.
Vistos, etc.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos, sob
o fundamento de que houve contradição no acórdão, ao referir que a
ação rescisória seria procedente; mas, em seu dispositivo, determinar
o sobrestamento do feito.
II. Daí o porquê requer sejam os embargos
acolhidos, prequestionando-se a matéria, com o intuito de viabilizar
recurso às instâncias superiores.
É o relatório.
Trata-se, como se vê, de embargos de declaração
opostos, sob o fundamento de que houve contradição no acórdão, ao
referir que a ação rescisória seria procedente; mas, na parte
dispositiva, determinar o sobrestamento do feito.
Realmente, o acórdão padece do vício apontado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2157010-15.2019.8.26.0000/50000
3
nos embargos de declaração.
Desse modo, acolhem-se os embargos, sem efeito
modificativo, a fim de excluir qualquer menção ao provimento da
ação rescisória, ante o efetivo sobrestamento do feito.
Daí o porquê, nos termos acima, acolhem-se os
embargos declaratórios, sem efeito modificativo.
MAGALHÃES COELHO
Relator